Tribunal: TJDFT
Processo: 0701877-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701877-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE PIRES TAVARES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDRÉ PIRES TAVARES em face de decisão do Segundo Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria que indeferiu o pedido de tutela provisória. O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal prevê: Art. 11. Compete à turma recursal: I – julgar: c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis; Assim, ante a clara incompetência desta Turma Cível em julgar o presente recurso, à Secretaria para providências cabíveis. Brasília, DF, 3 de fevereiro de 2020 12:39:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador